Tribunal: STF
Processo: ACi 9713
Classe: ACi
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-09-06
Data de publicação: 1989-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL ' NAS CAUSAS EM QUE FOREM PARTES UM ESTADO
ESTRANGEIRO OU ORGANISMO INTERNACIONAL, DE UM LADO, E, DE OUTRO,
MUNICÍPIO OU PESSOA DOMICILIADA OU RESIDENTE NO PAIS'. COMPETÊNCIA
PARA JULGA-LA EM FACE DA ATUAL CONSTITUIÇÃO.
QUESTÃO DE ORDEM.
COM A INSTALAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PASSOU PARA ESTE A
COMPETÊNCIA PARA JULGAR O RECURSO ORDINÁRIO NAS CAUSAS ACIMA
REFERIDAS.
NÃO CONHECIMENTO, EM QUESTÃO DE ORDEM, DA APELAÇÃO CÍVEL, POR SER O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INCOMPETENTE PARA JULGA-LA, DETERMINANDO-SE
SUA REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE E O COMPETENTE PARA
TANTO.